Tribunal: TJMT
Processo: 1016560-98.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1016560-98.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelas empresas SPE Brookfield Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SPE Contorno Leste Investimentos e Participações Ltda. e de Recurso Adesivo interposto por Carolina de Almeida Nogueira Amorim e Leonardo Araújo Amorim, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelos Recorrentes Adesivos.
O Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos, declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenou as empresas Apelantes a restituírem, de forma solidária, o valor de R$ 58.803,67 (cinquenta e oito mil, oitocentos e três reais e sessenta e sete centavos), com correção monetária pelo INCC desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
O Julgador também condenou as empresas Apelantes ao pagamento solidário da multa equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o preço do imóvel, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INCC a partir da data prevista para a entrega do imóvel (30/05/2016).
Por fim, as Apelantes foram condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
No Recurso de Apelação, as empresas Apelantes alegam inobservância do artigo 485, inciso I, do CPC, diante da impossibilidade de cumulação de pedido de rescisão contratual com a multa, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento da multa.
As Recorrentes também alegam que deve ser reconhecida a falta de interesse de agir dos Apelados, eis que, para a obtenção do provimento jurisdicional, seria necessário que detivesse o domínio do bem, o que não ocorre na hipótese, pois o imóvel foi objeto de leilão extrajudicial.
Aduzem que os Recorridos ajuizaram o feito com o intuito de rescindir o contrato que há muito já fora rescindido, almejando restituição de quantia a que não tem direito.
Asseveram que os Recorridos não têm direito à restituição das parcelas pagas porque o instrumento foi resolvido de pleno direito por meio de leilão em que não remanesceu qualquer valor em prol do adquirente.
Alternativamente, as Apelantes argumentam que a restituição das parcelas pagas deverá ocorrer segundo os ditames do artigo 63, § 4.o, da Lei 4.591/64, ou seja, do preço apurado no leilão deve ser descontado o débito e todas as despesas, incluindo-se honorários advocatícios, anúncios, etc. Logo, haverá devolução de parcelas pagas somente se, depois de liquidadas as despesas tidas com leilão, houver saldo remanescente em favor dos Apelados, o que não é o caso dos autos.
Sob tal fundamento, requerem a reforma da sentença e a improcedência do pleito autoral.
Insurgem-se também quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre os valores a serem restituídos. Segundo alegam, os consectários devem incidir a partir do trânsito em julgado.
Alegam que o atraso ocorreu em virtude de caso fortuito e força maior.
As Apelantes também se insurgem quanto ao pagamento da indenização por danos morais e requerem que a condenação seja afastada.
Alternativamente, pugnam pela redução da quantia fixada pelo Juiz singular.
Os Recorrentes Adesivos, de outro vértice, almejam a majoração da verba indenizatória arbitrada a título de indenização por danos morais.
Contrarrazões de Carolina de Almeida Nogueira Amorim e Leonardo Araújo Amorim no Id. 31790614, em que os Recorridos alegam preliminar de inovação recursal e, no mérito, rechaçam os termos do Apelo e pugnam pelo seu desprovimento.
Contrarrazões das empresas no Id. 31790621, em que requerem o desprovimento do Recurso Adesivo.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete 568 da Súmula do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Da inovação recursal:
Os Recorridos sustentam que nas razões do Apelo as empresas Apelantes apresentaram argumentos que não foram aduzidos durante o trâmite processual, sendo elas: falta de interesse de agir em virtude de o imóvel ter sido levado a leilão; adjudicação da unidade; devolução dos valores pagos na forma prevista em contrato e lei; improcedência da devolução integral e que rescisão deve ocorrer nos exatos termos do contrato; incidência de percentual de retenção contratual no caso de rescisão e nova determinação da Lei 13.786/18.
A preliminar comporta parcial acolhida.
Ao que se extrai do caderno eletrônico, a tese de falta de interesse de agir em virtude de o imóvel ter sido levado a leilão foi arguida na contestação no item IV.2. Contudo, da leitura de peça de defesa objeto do Id. 31790561, constata-se que, efetivamente, as empresas inovaram ao alegaram, nesta fase recursal, a adjudicação da unidade; devolução dos valores pagos na forma prevista em contrato e lei; improcedência da devolução integral; que a rescisão deve ocorrer nos exatos termos do contrato e que tem direito ao percentual de retenção contratual no caso de rescisão e nova determinação da Lei 13.786/18.
Logo, é imperioso reconhecer a falta de condição de admissibilidade dessa parte do recurso, pois é cediço que a alteração da causa de pedir, em sede recursal, é conduta vedada pelo ordenamento, pois afronta o disposto no artigo 329, do CPC, segundo o qual:
Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
Ademais, a rigor do § 1.o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.
Assim, acolho em parte a preliminar arguida e não conheço desta parte do Apelo (adjudicação da unidade; devolução dos valores pagos na forma prevista em contrato e lei; improcedência da devolução integral e que rescisão deve ocorrer nos exatos termos do contrato e percentual de retenção contratual no caso de rescisão e nova determinação da Lei 13.786/18) por ser inovação recursal.
Do mérito.
Dos autos extrai-se que Carolina de Almeida Nogueira Amorim e Leonardo Araújo Amorim ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face das empresas SPE Brookfield Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SPE Contorno Leste Investimentos e Participações Ltda. alegando, em síntese, que em virtude de atraso demasiado na conclusão da obra de imóvel, encaminharam notificação extrajudicial às empresas com o intuito de rescindir o Contrato de Promessa e de Venda e Compra de Unidade Residencial do Edifício Alvorada Cuiabá e receber os valores pagos, bem como serem isentados das perdas e danos constantes no item 6.4, da Cláusula Sexta do Contrato.
Alegaram que as empresas enviaram resposta, informando que a notificação extrajudicial seria encaminhada ao setor responsável e que posteriormente entrariam em contato; contudo, até o ajuizamento da demanda as empresas não haviam prestara qualquer informação.
Nessa esteira, ajuizaram a demanda com o intuito de ver declarada a rescisão do contrato, condenado as empresas a devolverem os valores pagos, atualizados pelo INCC-DI (FGV) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o inadimplemento das empresas Apelantes e multa de 2% (dois por cento).
Também requereram que as empresas sejam condenadas a ressarcirem os valores pagos a título de alugueres dos meses de maio de 2016 até a declaração de rescisão do contrato e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada Autor/Apelado.
Conforme relatado, os pedidos foram parcialmente acolhidos. As empresas Apelantes foram condenadas a restituírem, de forma solidária, o valor de R$ 58.803,67 (cinquenta e oito mil, oitocentos e três reais e sessenta e sete centavos), com correção monetária pelo INCC desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.
As Apelantes também foram condenadas ao pagamento solidário da multa equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o preço do imóvel, com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e correção monetária pelo INCC a partir da data prevista para a entrega do imóvel (30/05/2016).
As Recorrentes principais ainda foram condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformadas, as empresas alegam que deve ser reconhecida a falta de interesse de agir dos Apelados, eis que, para a obtenção do provimento jurisdicional, seria necessário que detivesse o domínio do bem, o que não ocorre na hipótese, pois o imóvel foi objeto de leilão extrajudicial.
Aduzem que os Recorridos ajuizaram o feito com o intuito de rescindir o contrato que há muito já fora rescindido, almejando restituição de quantia a que não tem direito.
Asseveram que os Recorridos não têm direito à restituição das parcelas pagas porque o instrumento foi resolvido de pleno direito por meio de leilão em que não remanesceu qualquer valor em prol do adquirente.
Assim, requerem a reforma da sentença e a improcedência do pleito autoral.
Sem maiores delongas, “em que pese o contrato de incorporação ser regido pela Lei n. 4.591/64, admite-se, outrossim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios gerais do direito que buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva e vedam o locupletamento ilícito”. (REsp 747.768/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 19/10/2009).
Do julgado acima, nota-se que a realização do leilão extrajudicial e a adjudicação do bem pelas Apelantes não obsta a restituição dos valores pagos pelos Recorridos.
Com efeito, o direito dos promitentes compradores à devolução tem previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, que veda a perda das parcelas pagas, conforme se denota da redação do artigo 53, do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:
Art. 53 Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.
Logo, não comporta guarida a pretensão das Recorrentes de suprimir dos Recorridos o direito à restituição dos valores pagos.
No mesmo norte, oportuna transcrição de precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo. In verbis:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE DOIS IMÓVEIS RESIDENCIAIS - RESOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES - Inadimplemento das prestações que culminou com a resolução dos contratos e a adjudicação, pela vendedora, por meio de leilão extrajudicial - Ré apelante que se insurge contra o pedido dos autores de restituição, sob o fundamento de que a rescisão contratual e a consequente adjudicação acarreta a perda das prestações pagas - Descabimento - A retomada dos bens pela promitente vendedora não obsta a pretensão dos promitentes compradores de postular a restituição dos valores pagos - Direito à restituição que ainda pode ser discutido, nos termos da Súmula 01-TJSP - Inadmissível, no caso, a perda integral dos valores - Afronta ao art. 53 do CDC - Cláusula contratual, de igual modo, inaplicável, pois na prática, reduz a restituição em quantia irrisória ou nenhuma, a depender do montante pago - Retenção em favor da ré fixada na sentença em 12% sobre os valores pagos - Manutenção - Não demonstração de que a ré suportou prejuízo superior à compensação autorizada - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1100971-79.2014.8.26.0100; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9.a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018).
Ademais, nos termos do Verbete 543, da Súmula do STJ, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (sem grifos no original)
No que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, sustenta a Recorrente que devem incidir após o trânsito em julgado; todavia, a sentença não merece reforma, haja vista que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, somente quando “Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, por impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor. (AgRg nos EDcl no AREsp 1387058/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019).
Assim, não há falar em reforma do decisum.
De outro vértice, em que pesem às alegações das Recorrentes, não prospera a tese de que a entrega não ocorreu na data aprazada em virtude de caso fortuito/força maior. Não se pode olvidar que as Recorrentes são empresas que atuam no mercado de construção civil, portanto, não têm como ignorar aspectos burocráticos que cercam sua atividade.
Tais acontecimentos não configuram caso fortuito ou força maior, uma vez que são perfeitamente previsíveis, no ramo em que atua, conforme se observa dos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO. Fatores externos, como o atraso da entrega do habite-se, ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior. A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. (N.U 0013652-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de atraso na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. 2. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel por quase dois anos invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. (N.U 0038727-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).
Dessa forma, correta a sentença na parte em que atribuiu à empresa Apelante a culpa pela rescisão do contrato firmado entre as partes.
No que concerne aos argumentos das empresas Apelantes sobre a inobservância do artigo 485, inciso I, do CPC, diante da impossibilidade de cumulação de rescisão contratual com a multa e o pedido de exclusão da condenação ao pagamento da multa, razão não lhes assiste, haja vista que o STJ vetou, tão-somente, a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal por inadimplemento do vendedor por atraso na entrega do imóvel. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
Logo, considerando que o Juiz singular indeferiu o pedido de lucros cessantes (alugueres) formulados pelos Recorridos, não há falar em reforma da sentença neste capítulo, já que é possível à condenação das empresas ao pagamento da multa contratual em virtude da rescisão do contrato por atraso na entrega do imóvel.
No que tange aos danos morais, o STJ é firme no sentido de que o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda, por si só, não gera abalo à honra subjetiva, ou seja, não se trata de dano in re ipsa, sendo necessária a consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS EXTRAORDINÁRIOS CONFIGURADOS NA ESPÉCIE. INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O atraso na entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quando a demora injustificada cause transtornos extraordinários ao promitente comprador, que transcendem o mero dissabor cotidiano. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória, especialmente quando o intuito é modificar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que além da frustração com o atraso na entrega do imóvel, houve maiores desdobramentos capazes de atingir os direitos da personalidade do promitente comprador. (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1738475/PR. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJe em 22/11/2018). (sem grifo no original)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA CONSTRUTORA. 1. Não se configura a violação ao art. 535 do CPC/73, quando o Tribunal local pronuncia-se de forma fundamentada sobre as questões postas para análise, ainda que contrariamente aos interesses da parte recorrente. Precedentes. 2. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 826.605/RJ. Rel. Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado no DJe em 01/10/2018). (sem grifo no original)
Neste caso, ainda que tenha ocorrido a demora na conclusão da obra, tal fato constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra dos Apelados.
Logo, assiste razão às empresas Apelantes. Sem embargo da proteção que o CDC exercer sobre a relação obrigacional existente entre as partes, pois a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em casos tais, condenações “automáticas” por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é necessário demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade.
Na hipótese, além da prova do atraso na conclusão da obra, não há qualquer prova de que os Recorridos tenham sofrido abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de personalidade.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. PRECEDENTES DA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.[...] 2. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal dispõe no sentido de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017). Precedentes. 3. No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente no fato de que houve descumprimento contratual caracterizado pelo atraso na entrega da área de lazer do empreendimento imobiliário, o que frustrou a expectativa dos autores. Inexistente, portanto, situação excepcional apta a configurar o abalo imaterial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1447691/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019). (sem grifos no original)
CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorridos (...) 7. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 8. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. 9. Recurso especial de INTERLAKES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. 10. Recurso especial adesivo de MARCELO PEDRO e LILIANE SIMÕES CARNEIRO PEDRO não conhecido. (STJ. REsp n. 1.641.037/SP. 3a Turma. Relator Min. Nancy Andrighi. Julgado em 13.12.2016).
Dessa forma, não vislumbro a presença do dano moral no caso em tela e merece reparo a sentença neste ponto.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Logo, fica prejudicada a análise do Recurso Adesivo, já que os Recorrentes buscam a majoração da verba indenizatória por danos morais.
Em razão da reforma da sentença, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e, portanto, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora